Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004619-65.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO CONTE - CPF: 005.057.240-73 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), NICANOR AMBROSI - CPF: 415.138.600-97 (APELANTE), MADEFLOR FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 14.673.857/0001-87 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO – CONTRATOS A PRAZO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA – PRECLUSÃO – PERDAS E DANOS/
WASHOUT
– PREVISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – INAPLICABILIDADE DO CDC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura julgamento
extra petita
a sentença que reconhece a responsabilidade pelo inadimplemento contratual quando a causa de pedir da ação é justamente o descumprimento do contrato, sendo irrelevantes os motivos que levaram à parte a não cumprir sua obrigação.

Comprovado que os contratos de compra e venda de fertilizantes eram a prazo, com datas específicas para pagamento e possibilidade de retirada antecipada dos produtos, afasta-se a alegação de que se tratava de venda "de balcão" com exigência de pagamento à vista.

A questão da legitimidade passiva decidida na fase de saneamento, contra a qual não foi interposto o recurso cabível no momento oportuno, está acobertada pela preclusão, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação.

As perdas e danos decorrentes do inadimplemento de contrato de compra e venda de insumos agrícolas correspondem à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data do vencimento
(washout)
, devidamente comprovada por orçamentos contemporâneos ao inadimplemento e pela queda notória dos preços dos fertilizantes no período.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre fornecedor de insumos e produtor rural de médio porte, com área cultivada expressiva e volume significativo de negócios, por não estar caracterizada a vulnerabilidade necessária para a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS FERNANDO CONTE e NICANOR AMBROSI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por MADEFLOR COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em ação ordinária de rescisão de contratos cumulada com indenização por perdas e danos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, este Juízo julga
PROCEDENTE
S os pedidos formulados na inicial, para:

1 -
DECLARAR
rescindidos os contratos objeto destes autos;

2 -
CONDENAR
os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, no valor correspondente ao prejuízo efetivamente causado, a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença, acrescido de juros de mora desde a citação e atualização monetária a partir da data de vencimento dos contratos.

Por consequência,
EXTINGUE
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 308745492), os apelantes alegam: a) Julgamento
extra petita
, pois a causa de pedir seria a desistência do negócio por vantagem econômica, enquanto a sentença fundamentou-se na inadimplência; b) Que os contratos seriam de venda "de balcão", exigindo pagamento à vista para retirada dos produtos; c) Ausência de comprovação das perdas e danos, pois as vendas apresentadas pela autora para demonstrar a queda de preços seriam anteriores à suposta rescisão; d) Ilegitimidade passiva do segundo apelante, Nicanor Ambrosi, que figuraria apenas como avalista e; e) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ser o primeiro apelante pequeno produtor rural em situação de vulnerabilidade.

Em contrarrazões (Id. 308745497), a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a) A causa de pedir foi o inadimplemento contratual, sendo irrelevantes os motivos que levaram os réus a descumprir o contrato; b) Ficou comprovado que a venda era a prazo, permitindo a retirada dos produtos antes do pagamento; c) Os prejuízos foram devidamente demonstrados por meio de notas fiscais e orçamentos; d) A questão da legitimidade passiva está preclusa e; e) O segundo apelante é responsável solidário como garante do negócio.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da alegação de julgamento
extra petita

Inicialmente, analiso a alegação dos apelantes de que a sentença seria
extra petita
por ter se fundamentado na inadimplência, enquanto a causa de pedir seria a desistência do negócio por vantagem econômica.

O julgamento
extra petita
ocorre quando o juiz decide além ou fora dos limites do que foi pedido pelas partes, violando o princípio da congruência ou adstrição. Este princípio estabelece que o juiz deve decidir a causa nos limites em que foi proposta, sem se afastar da causa de pedir e do pedido formulados pelo autor. Trata-se de uma garantia processual fundamental que visa assegurar a previsibilidade do processo e o direito ao contraditório, evitando surpresas às partes.

Ao examinar a petição inicial, verifico que a autora narrou que os réus deixaram de retirar os produtos e efetuar os pagamentos nas datas acordadas, atribuindo tal comportamento à queda nos preços dos fertilizantes. A causa de pedir, portanto, é o inadimplemento contratual, sendo a queda nos preços apenas a motivação que, segundo a autora, teria levado os réus a não cumprirem o contrato.

A sentença, ao reconhecer a responsabilidade dos réus pelo inadimplemento, não se afastou da causa de pedir, apenas deixou de considerar relevante o motivo que teria levado ao descumprimento contratual. Isso porque, do ponto de vista jurídico, é indiferente se o inadimplemento ocorreu por impossibilidade financeira ou por desinteresse motivado pela queda nos preços - o que importa é que houve descumprimento da obrigação contratual.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, o próprio réu Lucas Fernando Conte confessou em audiência que procurou a autora para informar sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação na data acordada e solicitar prorrogação do prazo de pagamento. Esta confissão é prova inequívoca do inadimplemento, que constitui justamente a causa de pedir da ação.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois a sentença se manteve nos limites da causa de pedir - o inadimplemento contratual - e dos pedidos formulados na inicial.

Da natureza dos contratos firmados entre as partes

Passo a analisar a alegação dos apelantes de que os contratos seriam de venda "de balcão", exigindo pagamento à vista para retirada dos produtos.

A interpretação dos contratos deve ser feita considerando não apenas seu texto, mas também o comportamento das partes, os usos e costumes do local e do ramo de negócio, além da boa-fé objetiva, conforme estabelecem os princípios gerais de interpretação contratual.

No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que foram firmados contratos de compra e venda de fertilizantes com datas específicas para pagamento (30/08/2023, 28/02/2024 e 30/03/2024). A modalidade de entrega indicada foi FOB (
Free on Board
), termo comercial internacional que significa apenas que o comprador assume os custos e riscos do transporte a partir do momento em que a mercadoria é colocada à sua disposição pelo vendedor, não tendo relação com a forma de pagamento.

O depoimento do representante da autora esclarece que "foi uma venda a prazo" e que os réus "poderiam ter retirado [os produtos] janeiro, fevereiro, março, o dia que quisesse". Esta declaração é corroborada pelos contratos anteriores juntados pelos próprios apelantes (Id. 158432656 e 158432659), que demonstram que nas negociações entre as partes a retirada dos insumos ocorria antes do pagamento.

Além disso, a presença de um avalista nos contratos é indicativa de uma operação a prazo, pois não faria sentido exigir garantia para uma venda à vista. As testemunhas ouvidas em juízo, inclusive uma indicada pelos réus, confirmaram que realizavam negócios a prazo com a autora, retirando os fertilizantes para pagamento em data futura.

A testemunha Sr. Pasquini afirmou que "
ou paga uma parte antes ou paga uma parte depois, isso é normal"
, enquanto a testemunha Sr. Claudir Maggi declarou que "
em algumas situações a Madeflor me concede crédito"
e confirmou que
"já fez compras a prazo".

Outro ponto relevante é que, se os contratos fossem realmente de venda "de balcão" como alegam os apelantes, não haveria razão para estabelecer datas específicas de vencimento futuro, como 30/08/2023, 28/02/2024 e 30/03/2024. Tais datas claramente indicam uma operação a prazo.

Portanto, a alegação de que os contratos seriam de venda "de balcão", exigindo pagamento à vista, não encontra respaldo nas provas dos autos. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que se tratava de venda a prazo, permitindo a retirada dos produtos antes do pagamento.

Da preclusão da questão sobre legitimidade passiva de Nicanor Ambrosi

Antes de adentrar ao mérito da legitimidade passiva do segundo apelante, é necessário analisar a questão da preclusão suscitada pela apelada.

A preclusão é um instituto processual que impede a rediscussão de questões já decididas no processo, visando garantir a segurança jurídica e o avanço ordenado do procedimento. No caso específico, trata-se da chamada preclusão
pro judicato
, que impede o juiz de decidir novamente questões já decididas no mesmo processo.

A questão da legitimidade passiva do segundo apelante, Nicanor Ambrosi, foi expressamente decidida na decisão saneadora (Id. 168827541), que rejeitou a preliminar. Tratando-se de decisão que versa sobre o mérito do processo, era recorrível via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, que estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

Não tendo os réus interposto o recurso cabível no prazo legal, operou-se a preclusão, sendo vedado ao tribunal, neste momento processual, reexaminar a matéria. Isso porque, uma vez decidida a questão e não impugnada no momento oportuno, forma-se a estabilidade da decisão, que não pode mais ser modificada no mesmo processo, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA NA FASE DE SANEAMENTO – MATÉRIA ANALISADA E NÃO IMPUGNADA – ULTERIOR ANÁLISE – REEXAME PELO JUÍZO – INADMISSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NULIDADE AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 505 do Código de Processo Civil consagra o instituto da preclusão pro judicato, o qual veda a modificação de decisões pelo juiz, senão pelas vias recursais e sem que nelas exista qualquer erro material, buscando, assim, a garantia da estabilidade, da segurança jurídica e da marcha processual. É cediço que as matérias de ordem pública, como a questão envolvendo a nulidade de citação – pressuposto processual, embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide .. Entender diversamente, geraria insegurança jurídica e intransitabilidade de decisões judiciais, o que não se pode admitir.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14064580420248120000 Sidrolândia, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 11/07/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto, a questão da legitimidade passiva do segundo apelante está preclusa, não podendo ser rediscutida neste recurso de apelação.

Da comprovação das perdas e danos

Quanto à alegação de ausência de comprovação das perdas e danos, é necessário analisar se a autora demonstrou adequadamente os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

No direito civil, a parte que sofre prejuízos em razão do inadimplemento contratual tem direito à reparação pelos danos efetivamente sofridos. No caso de contratos de compra e venda de
commodities
agrícolas, como fertilizantes, é comum a aplicação do conceito de
"washout"
, que corresponde à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data do inadimplemento.

Para comprovar os prejuízos, a autora apresentou: a) Os contratos firmados em janeiro de 2023 (Id. 148157381), que demonstram os valores originalmente pactuados; b) Orçamentos realizados por outras empresas do mesmo segmento na data do vencimento contratual (Ids. 148158450 e 148158448), que evidenciam o preço de mercado na data do inadimplemento e; c) Notas fiscais de vendas realizadas (Id. 148158445), que demonstram os preços praticados no mercado.

Os apelantes alegam que as vendas apresentadas pela autora seriam anteriores à suposta rescisão, não servindo como prova do prejuízo. Esta alegação merece uma análise mais detalhada.

De fato, algumas das vendas apresentadas pela autora foram realizadas antes da data do inadimplemento. No entanto, elas demonstram a tendência de queda nos preços dos fertilizantes no mercado. Além disso, a autora apresentou orçamentos de outras empresas do mesmo segmento (Ids. 148158450 e 148158448) datados especificamente do período do inadimplemento, que confirmam os valores praticados no mercado naquele momento.

O próprio réu Lucas Fernando Conte confirmou em audiência que houve queda no valor dos insumos, o que torna incontroversa a desvalorização dos produtos. Além disso, é fato notório que os preços dos fertilizantes sofreram significativa redução ao longo de 2023, devido a diversos fatores econômicos globais, como a normalização das cadeias de suprimentos após a pandemia e a redução dos custos de transporte internacional.

A queda nos preços dos fertilizantes em 2023 foi amplamente noticiada na imprensa especializada e é de conhecimento comum no setor agrícola, dispensando prova específica. Trata-se de fato notório, que são aqueles de conhecimento geral, cuja existência é aceita sem necessidade de comprovação específica.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO. 1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa. 2. Se o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo com o valor do débito, não há falar em inexigibilidade do título. 3. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega da soja na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue. 4. Recurso provido.”

(N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Portanto, considero suficientemente comprovadas as perdas e danos sofridos pela autora, correspondentes à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data do vencimento dos contratos, a ser apurada em liquidação de sentença.

Para garantir a precisão na fase de liquidação, estabeleço que deverão ser considerados os seguintes parâmetros: a) Os preços contratados, conforme estabelecido nos contratos firmados em janeiro de 2023; b) Os preços de mercado na data do vencimento de cada contrato, com base nos orçamentos apresentados e em eventual pesquisa complementar a ser realizada na fase de liquidação e; c) A dedução proporcional dos produtos já retirados e quitados pelos réus, conforme documentado no Id. 148157382.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Por fim, analiso a alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o primeiro apelante seria pequeno produtor rural em situação de vulnerabilidade.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece normas de proteção ao consumidor, definido como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A aplicação do CDC às relações entre fornecedores de insumos e produtores rurais tem sido objeto de debate jurisprudencial.

Em regra, adota-se a teoria finalista, segundo a qual o produtor rural que adquire insumos para sua atividade produtiva não é considerado consumidor, pois não é destinatário final do produto, mas o utiliza como insumo em sua cadeia produtiva.

Contudo, a jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada em situações excepcionais, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do produtor rural, especialmente no caso de pequenos produtores.

Para essa análise, consideram-se fatores objetivos como: porte econômico do produtor, área cultivada, volume de negócios, conhecimento técnico e dependência econômica.

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que o primeiro apelante: a) Cultiva área de 1.312 hectares, considerada de médio porte no contexto do agronegócio mato-grossense, onde pequenas propriedades geralmente não ultrapassam 300 hectares; b) Realiza negócios de valores expressivos, como demonstram os contratos em discussão, que totalizam mais de dois milhões de reais; c) Possui histórico de negociações com diversos fornecedores, revelando conhecimento do mercado e; d) Não demonstrou dependência econômica em relação à autora, tendo liberdade para negociar com outros fornecedores.

Esses fatores, analisados em conjunto, afastam a caracterização da vulnerabilidade necessária para a aplicação excepcional do CDC. O primeiro apelante é um produtor rural experiente, que atua profissionalmente no mercado e possui conhecimento suficiente para compreender os termos e condições dos contratos que firma.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE TRATOR AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. RELAÇÃO MERCANTIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova. 2. O agravado firmou com o agravante Cédula de Crédito Bancário no 3169323/23, no valor de US$ 143.416,30, destinada ao financiamento de trator agrícola marca John Deere modelo 6190M, com a finalidade expressa de fomentar sua atividade rural. 3. O juízo a quo aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando tratar-se de contrato de adesão, e deferiu a inversão do ônus da prova, fundamentando que o produtor rural reuniria melhores condições de comprovar os fatos relacionados ao pedido administrativo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e produtor rural que contrata financiamento para aquisição de maquinário agrícola destinado ao fomento de sua atividade produtiva, bem como se é cabível a inversão do ônus da prova nessas circunstâncias.

III. Razões de decidir

5. O financiamento contratado destinou-se à aquisição de bem de capital para incorporação na cadeia produtiva rural, caracterizando-se como insumo para atividade econômica e afastando a condição de destinatário final prevista no art. 2o do CDC, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A teoria finalista, adotada majoritariamente pelos tribunais superiores, restringe a figura do consumidor àquele que adquire o bem para uso próprio ou familiar, não o empregando na cadeia produtiva, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada pressupõe a demonstração efetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando alegações genéricas, sendo que o agravado não logrou comprovar concretamente sua hipossuficiência frente à instituição financeira.

8. A contratação de financiamento de valor expressivo superior a US$ 143 mil para aquisição de maquinário agrícola evidencia capacidade operacional e conhecimento mínimo da atividade, não se presumindo vulnerabilidade informacional apenas pela condição de produtor rural.

9. A inversão do ônus da prova constitui consequência direta da aplicação do CDC, sendo juridicamente inadequada quando afastada a incidência do diploma consumerista, devendo prevalecer a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando alegações genéricas sobre a condição de produtor rural. 3. Afastada a aplicação do CDC, torna-se inadequada a inversão do ônus da prova, devendo ser observada a regra geral do art. 373 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 6o, VIII; CPC, art. 373; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 16.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 960902/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.06.2017; TJ-MT, AI 1005570-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.”

(N.U 1026705-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Portanto, não se justifica a aplicação do CDC ao caso concreto, devendo a relação ser regida pelas normas do Código Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025